Tribunal: TJSP
Processo: 2115563-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2115563-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante ANDRÉA
APARECIDA FRANCO TONIOLI DE CAMPOS, é impetrado MM JUIZO DE DIREITO
DA 1a VARA DO FORO DE CASA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto,
julgaram prejudicado o presente mandado de segurança. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2115563-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1114
2
MANDADO DE SEGURANÇA - Processo no 2115563-13.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: ANDRÉA APARECIDA FRANCO TONIOLI DE CAMPOS
Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE CASA BRANCA - SP
Voto no 1114
Andréa Aparecida Franco Tonioli de
Campos, por meio de seu advogado Guilherme de Andrade Picoli Ávila,
impetra o presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
Casa Branca, nos autos no 1500091-25.2020.8.26.0613, que indeferiu a
restituição do veículo apreendido.
Pleiteia, em síntese, a liberação do
automóvel; sustenta que o bem é de sua propriedade e não tem qualquer
relação com o delito apurado na Ação Penal; salienta, ainda, que não há
interesse na manutenção da apreensão do veículo para elucidação dos fatos.
A liminar foi indeferida às fls. 127/128
e a autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 131/132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2115563-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1114
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 135/139).
É o relatório.
Segundo consta, o veículo marca Fiat,
modelo Uno Vivace, placas ERN-7592 Casa Branca/SP, ano 2010/2011, cor
prata, foi apreendido nos autos do processo crime n°
0031944-89.2014.8.26.0564, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da
Comarca de Casa Branca SP, em 24 de fevereiro de 2020.
A impetrante ingressou com pedido de
liberação do veículo, sendo indeferido por decisão de 02/04/2020 (fls.
118/119 e 198/199 dos autos de origem).
Argumenta a impetrante que não faz
parte da relação jurídico-processual da ação penal, vez que é terceira de boa
fé e desconhecedora do delito apurado.
Pretende a liberação do automóvel, que
afirma ser de sua propriedade, tendo o direito líquido e certo de reavê-lo,
alegando que o veículo não tem relação com o crime apurado nos autos e não
há interesse na manutenção de sua apreensão.
Sucede, no entanto, que em consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2115563-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1114
4
aos autos de origem verifica-se que houve a decretação de perdimento do
veículo, com fundamento no artigo 63, parágrafo único, da Lei no 11.343/06,
vez que o bem era utilizado na prática do tráfico de drogas.
Logo, há evidente perda de objeto deste
mandado de segurança.
Não se olvide que o artigo 5o, inciso II,
da Lei no 12.016/09 preceitua que não se concederá mandado de segurança de
decisão judicial quando existir recurso previsto na lei processual no caso, a
apelação (CPP, art. 593, II). Em reforço, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula no 267:
“Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Insta consignar que o C. STJ admite a
impetração de mandado de segurança nas situações em que evidenciada a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrentes de
decisões de natureza teratológica, eivadas manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica na hipótese.
Face ao exposto, julga-se prejudicado
o presente mandado de segurança.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator